Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE RETIRADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO À SOCIEDADE. CONVERSAS DE WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. ART. 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

Sinopse fática: "Cinge-se a questão a analisar o pedido de dissolução parcial da sociedade empresária cumulada com a pretensão de apuração de haveres, em que as partes controvertem acerca do ressarcimento do capital integralizado pelo autor - sócio retirante- e quanto aos potenciais lucros que este faz jus, com base na movimentação financeira, ocorrida na sociedade empresária, desde a sua constituição".
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de retirada de sociedade empresarial, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que o autor não notificou a sociedade acerca da sua pretensão de retirada da sociedade. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos da inicial para determinar sua saída da empresa no dia 04/12/19, bem como dissolver a sociedade comercial para o fim de sua liquidação e consequente apuração de haveres. Alternativamente, busca a anulação da sentença, uma vez que o documento utilizado para fundamentá-la teria sido anexado aos autos de forma preclusa, sem que lhe fosse oportunizada qualquer vista dele.
2. Sobre o cerceamento de defesa é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. No caso não há impedimento para que a parte contrária junte aos autos documento que entende necessário ao deslinde do feito. 2.2. Em que pese a alteração contratual datar de 12/11/19 e ter sido apresentada nos autos apenas em 07/02/22, data em que foi realizada audiência de instrução, a parte não impugnou tal documentação. Não o fez durante a audiência de instrução e nem quando teve outra oportunidade para fazê-lo nas alegações finais. 2.3. Dessa forma, não há se falar em intempestividade do documento juntado, muito menos em necessidade de anulação da sentença em decorrência da cessão de direitos juntada pelo réu aos autos.
3. O cerne da controvérsia está em saber se a notificação realizada pelo autor ao primeiro réu é suficientemente válida para configurar sua retirada da sociedade empresarial. 3.1. É cediço que o direito de retirada pode ser exercido a qualquer tempo pelo sócio, bastando que, para isso, proceda na notificação da sociedade de sua intenção, conforme determinação do art. 1.029, caput, do Código Civil. 3.2. Cumpre ressaltar que, a retirada ocorre de pleno direito se, decorridos 60 dias da notificação, a sociedade não tiver providenciado a alteração contratual, nos termos do art. 605, II, do CPC. 3.3. Ainda de acordo com os arts. 599 e 600, IV, do CPC, chega-se a conclusão que a prova da notificação é essencial à propositura da ação de dissolução parcial da sociedade. 3.4. Portanto, tem-se dois requisitos para a retirada da sociedade a fim de se configurar o interesse processual e ajuizamento da ação: a) o sócio exerce o seu direito de retirada na forma do art. 1.029 do Código Civil; e b) os demais sócios não providenciam a alteração contratual que formaliza o desligamento. 3.5. No caso dos autos, não há notificação formal realizada pelo autor ao sócio remanescente, informando sua intenção de retirada da sociedade. Apenas constam dos autos conversas de Whatsapp que não fazem presumir a notificação da retirada, pois não foi cumprido o requisito de notificação extrajudicial. 3.6. Não bastasse isso, também foi formalizado contrato de cessão de direitos entre as partes, na data de 12/11/19, oportunidade em que o demandante cedeu a totalidade de suas cotas ao sócio remanescente. 3.7. Tendo em vista que o mencionado documento não foi averbado perante a Junta Comercial, o autor ainda permanece no quadro da pessoa jurídica. 3.8. Desse modo, a partir da causa de pedir e dos pedidos apresentados na inicial não é possível a dissolução parcial da sociedade. Primeiro, porque ele não cumpriu a formalidade da notificação extrajudicial do outro sócio. E, segundo, pois a cessão de cotas realizada pelo demandante ao sócio remanescente não fundamenta o pedido da causa de pedir apresentada. 3.9. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial deste TJDFT: “(...) 1. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada. (...)” (07217599820198070015, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2020).
4. Apelação desprovida.